Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742098-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULO ANGELO DO NASCIMENTO, LENI FERREIRA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Promovidos os registros e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, remeta-se o processo à origem para os devidos fins. Retire-se de pauta. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)